Tribunal: TJPA
Processo: 0800813-18.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800813-18.2024.8.14.0024

APELANTE: GRACILENE PRUDENCIA RODRIGUES DA SILVA, VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA, GRACILENE PRUDENCIA RODRIGUES DA SILVA, VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800813-18.2024.8.14.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: GRACILENE PRUDÊNCIA RODRIGUES DA SILVA

RECORRENTE/RECORRIDO: GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA

RECORRENTE/RECORRIDO: VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO/RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM OPERAÇÃO OFICIAL. DEVER DE PROTEGER A INTEGRIDADE DE AGENTES PÚBLICOS. FALHA LOGÍSTICA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação cível interpostos por GRACILENE PRUDÊNCIA RODRIGUES DA SILVA, GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA e VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, bem como pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento de indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada autor, em razão da morte do policial militar José Vilmar Sousa da Silva durante operação oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de servidor em serviço; e (ii) definir se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de dano moral para cada autor é adequado ou se merece majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde subjetivamente por omissão quando deixa de adotar medidas adequadas à segurança de seus agentes públicos durante o exercício da função, sendo suficiente, para configuração da responsabilidade, a demonstração de culpa administrativa e nexo causal com o dano.

4.

A morte de servidor público em operação oficial, quando evidenciada deficiência logística ou de suporte por parte da Administração, impõe o dever de indenizar, ainda que o evento tenha decorrido de ato praticado por terceiro.

5.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante, sendo cabível sua redução quando ausente gravidade qualificada na conduta estatal.

6.

No caso concreto, constatada omissão administrativa relevante, mas não qualificada por dolo ou negligência extrema, é razoável a fixação da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde civilmente pela morte de servidor público em serviço, quando demonstrada omissão administrativa no dever de garantir segurança mínima na operação.

2.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da omissão estatal, o grau de envolvimento da Administração e os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

3.

É cabível a redução do valor da indenização quando o montante fixado em primeiro grau exceder os padrões razoáveis adotados em hipóteses similares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1778479/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1916998/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.06.2022; TJPA, ApCiv 0330311-45.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.12.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelos autores e pelo Estado do Pará, porém,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Pará,

nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Gracilene Prudência Rodrigues da Silva
,
Giulian Iago Rodrigues da Silva
e
Vanessa Beatriz Rodrigues da Silva
, bem como pelo
Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Historiando os fatos, Gracilene Prudência Rodrigues da Silva, Giulian Iago Rodrigues da Silva E Vanessa Beatriz Rodrigues da Silva ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que o falecimento de seu esposo e pai, o Sargento da Polícia Militar José Vilmar Sousa da Silva, ocorreu em 07/01/2023, durante o cumprimento de mandado de prisão, em zona de mata, em condições adversas e com deficiência de suporte logístico e de segurança.

Alegaram omissão estatal e requereram o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para cada autor, totalizando R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 23711502), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais em favor de GRACILENE PRUDÊNCIA RODRIGUES DA SILVA, GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA e VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido em partes iguais entre os autores."

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 23711503), no qual, após demonstrarem a tempestividade e a dispensa do preparo em razão da concessão de justiça gratuita, sustentaram que o valor fixado na sentença é irrisório e desproporcional diante da gravidade dos fatos.

Enfatizaram que a perda do Sargento José Vilmar Sousa da Silva, principal provedor da família, teve impacto devastador, não apenas econômico, mas também emocional e psicológico. Argumentaram que a indenização não cumpre a função pedagógica e reparatória, e que a preocupação do juízo de origem com eventual enriquecimento sem causa foi desproporcional e desconectada da realidade vivida pelos apelantes.

Apontaram jurisprudências em que foram fixados valores muito superiores em casos semelhantes, requerendo, portanto, a majoração da indenização para patamar justo e condizente com o dano sofrido.

Na sequência, o
Estado do Pará
também interpôs recurso de apelação (ID 23711504), alegando, em preliminar, a inexistência de responsabilidade estatal diante da inexistência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta do Estado, sustentando que a morte do policial decorreu de ato imprevisível de terceiro.

No mérito, reiterou que não houve omissão estatal, defendendo a regularidade da operação e a adoção de todas as medidas de segurança cabíveis. Aduziu, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais já é elevado, requerendo a reforma da sentença para o fim de excluir a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID 25659864), os autores pugnaram pelo não provimento do recurso do Estado e pelo provimento de seu apelo, reiterando os fundamentos de sua apelação e sustentando que a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo inaplicável a tese de fato exclusivo de terceiro. Ressaltaram a omissão estatal no fornecimento de condições adequadas à operação, o que teria contribuído para o resultado fatal, requerendo a majoração da indenização conforme jurisprudência apresentada.

Por sua vez, o Estado do Pará, em sua contraminuta (ID 26808277), impugnou o pleito de majoração, argumentando que o valor arbitrado já se apresenta elevado e deve ser mantido, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Ressaltou que o dano moral possui caráter compensatório, e não punitivo, citando jurisprudência do STJ que limita a intervenção no
quantum
arbitrado quando este não é considerado exorbitante nem irrisório.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 23955739, recebi os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial
,
na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, em parecer colacionado ao ID 24285764, deixou de se manifestação sobre a admissibilidade e o mérito das Apelações, por envolverem matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Os Recursos de Apelação interpostos pelos Autores e pelo Estado do Pará preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores (GRACILENE PRUDÊNCIA RODRIGUES DA SILVA, GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA e VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA), totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por familiares do policial militar José Vilmar Sousa da Silva, morto em serviço durante o cumprimento de mandado de prisão, em janeiro de 2023, em local de difícil acesso e com alegada deficiência logística e de segurança operacional.

Os autores atribuíram ao Estado do Pará responsabilidade pela omissão no planejamento e execução da missão, pleiteando o pagamento de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) a título de danos morais.

A sentença reconheceu a responsabilidade do Estado, mas fixou indenização em patamar inferior ao requerido.

Os autores, inconformados, interpuseram recurso de apelação, pleiteando a majoração da indenização arbitrada.
Sustentam que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fracionado entre os três familiares, é desproporcional diante da dor da perda e do impacto emocional, psicológico e financeiro suportado. Alegam violação ao princípio da reparação integral e apresentam precedentes em que valores mais elevados foram fixados em casos análogos.

O Estado do Pará, igualmente irresignado, também apelou da sentença, pleiteando a reforma total ou parcial da decisão.
Em preliminar, renovou a alegação de inexistência de responsabilidade estatal por ausência de nexo causal e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório. Sustenta que a operação policial foi conduzida dentro dos padrões possíveis, e que a morte do servidor decorreu de ato isolado e imprevisível de terceiro, não havendo falha direta da Administração Pública.

Dada a evidente sobreposição temática entre os recursos interpostos pelas partes (de um lado, os autores requerendo a majoração do valor indenizatório; de outro, o Estado do Pará insurgindo-se contra a própria condenação ou, subsidiariamente, pleiteando a redução do
quantum
),
procede-se à análise conjunta das apelações, com a devida divisão temática, conforme os dois principais pontos controvertidos: (i) cabimento da indenização por dano moral e (ii) valor fixado.

I – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E O CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte do policial militar José Vilmar Sousa da Silva, ocorrida durante o cumprimento de mandado de prisão em local ermo e de difícil acesso, com suporte logístico alegadamente insuficiente.

Fundamentou-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando a teoria da responsabilidade por omissão, a qual exige demonstração de culpa do Estado, além do nexo causal entre a omissão e o dano.

Em seu apelo, o Estado sustenta que não houve falha administrativa, que o agente público integrava uma equipe numerosa e que o evento decorreu de ato isolado e imprevisível de terceiro, o que afastaria o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade estatal. Pretende, por isso, a reforma total da sentença, para afastar a condenação.

Não lhe assiste razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o Estado responde subjetivamente por omissão no dever de proteção, desde que configurada falha específica no planejamento ou execução de suas atividades. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE SERVIDOR DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta pela parte ora agravante em desfavor da União, em razão do falecimento de seu filho, após ser atingido por disparos de arma de fogo, durante o cumprimento das atribuições do cargo de Oficial de Justiça. Julgados parcialmente procedentes os pedidos, recorreram autor e ré, tendo sido reformada a sentença pela Corte de origem, para afastar a responsabilidade da União.
III. A situação fática restou bem delineada na sentença e no acórdão recorrido, no sentido de que o infortúnio foi causado diante da omissão da parte ré na adoção de medidas de segurança. Ademais, restou consignado nos autos que a parte ré "não se desincumbiu do ônus de provar a adoção de medidas de segurança para proteção do servidor, de modo que ele pudesse se prevenir quanto a eventuais agressões das partes, consoante o disposto no § 3º do art . 39 da Constituição da República, que assegura ao servidor público o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança (inciso XXII do art. 7º da CRFB/88)".
IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade do empregador, decorrente de acidente de trabalho, é, em regra, subjetiva, fundada em presunção relativa de sua culpa.
Cabe, assim, ao empregador o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, tal como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho"
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag 951.194/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/12/2013). No caso, mostrou-se incontroverso nos autos o fato de que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar ter assegurado ao servidor as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções em segurança. V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1778479 RJ 2020/0275577-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (Grifei)

No caso concreto, há indícios suficientes de que a operação não foi suficientemente estruturada, o que teria contribuído para o resultado fatal.

Conquanto o disparo tenha sido perpetrado por terceiro,
esse fator não rompe, por si só, o nexo causal, quando há falha da Administração em adotar providências mínimas para mitigar riscos previsíveis à integridade de seus agentes
. Os elementos constantes dos autos apontam para lacunas relevantes na organização logística e estratégica da missão, ainda que não se trate de omissão dolosa ou gravemente negligente.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil do Estado e ao fixar a condenação por danos morais.

II – Do valor da indenização por dano moral

Superada a controvérsia quanto ao cabimento da indenização, passam-se à análise dos recursos quanto ao valor arbitrado.

A sentença fixou, com base na extensão do dano, o valor individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Os autores apelaram, sustentando que tal valor é insuficiente diante da gravidade dos fatos e da dor causada pela perda do pai e esposo, servidor público morto em missão oficial. Requerem a majoração para patamar condizente com o sofrimento experimentado.

Por sua vez, o Estado do Pará, em apelo próprio, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo frente à ausência de culpa direta da Administração e ao fato de que a morte decorreu de ação externa imprevisível, perpetrada por terceiro.

Nesse ponto,
entendo assistir parcial razão ao Estado do Pará.

É certo que o falecimento de ente querido configura uma das mais graves formas de abalo moral, sobretudo quando ocorre no exercício de função pública de alto risco. Contudo, a fixação do
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

No presente caso,
não se vislumbra nos autos uma omissão estatal de gravidade acentuada, tampouco dolo ou negligência flagrante por parte da Administração
, de modo a justificar a fixação da indenização no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por autor.

A jurisprudência do STJ tem recomendado, em situações similares de omissão administrativa sem agravantes qualificadas,
valores moderados
, compatíveis com a natureza do dano, a ausência de reiteração e o grau de envolvimento estatal. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100 .000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico.
5. Não prospera a alegação de sucumbência recíproca, tendo em vista que a redução do quantum indenizatório fixado na sentença decorreu do reconhecimento da ocorrência de julgamento ultra petita, considerando que a condenação a título de danos morais se deu em valor superior ao requerido na inicial. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1916998 SC 2021/0189863-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (Grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a temática relativa à fixação de valores indenizatórios em hipóteses de omissão estatal que culminam em morte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO DOS CUSTODIADOS. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Da análise dos autos se verifica que o detento faleceu por de anemia aguda, hemorragia interna e politraumatismo, após diversos golpes proferidos por outro detento, nas dependências do presídio em que se encontrava recolhido.
2 – O quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se adequando a atual jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça.
3 - Acerca da condenação de honorários advocatícios, entendo que merece acolhimento o pleito, devendo ser a condenação alterada para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0330311-45.2016.8.14.0301 - Acórdão nº 17285468, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MORTE DE PACIENTE QUE NECESSITAVA DE RESPIRADOR MECÂNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REFORMA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Consta dos autos que o de cujus necessitava de cirurgia de urgência, após ter sofrido acidente automobilístico. O procedimento acabou por ser adiado para o dia seguinte, diante da ausência de profissionais aptos à realização de tal intervenção. O procedimento foi realizado no Hospital Militar do Estado e, enquanto o paciente se encontrava em estado gravíssimo, foi transferido para pronto-socorro municipal pela ausência de respiradores naquele. Ocorre, no entanto, que o supracitado pronto-socorro também não tinha respiradores disponíveis, vindo a óbito o paciente durante a transferência. 2 - O Estado não pode se esvair da obrigação de fornecimento de respiradores mecânicos aos pacientes que realizam procedimentos cirúrgicos e que apresentem necessidade de uso, incorrendo em verdadeira omissão a não disponibilização de tal equipamento.
3 – Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a cada autor. 4 - Consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser reformado o valor da condenação a título de danos morais, de modo que fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor/apelado.
5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006399-44.2006 .8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, entendo
razoável e proporcional reduzir a indenização para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo da preservação da condenação e dos fundamentos adotados na sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
das apelações, porém
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, tão somente para
reduzir

o valor da indenização
por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autor, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos e fundamentos da sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025